Tribunal: TJDFT
Processo: 0004529-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LEI N° 11.343/2006. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DEPENDÊNCIAS OU IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 44, § 2° do Código Penal dispõe que as penas privativas de liberdade poderão ser substituídas por penas restritiva de direitos. “Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos”. 1.1. Da literalidade do referido dispositivo, verifica-se que apenas as penas inferiores ou iguais a 1 (um) ano poderão ser substituídas por somente 1 (uma) pena restritiva de direitos.

2. Recurso conhecido e desprovido.